Tribunal: TRF3
Processo: 5000766-15.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Assuntos: ITR/ Imposto Territorial Rural
Data de julgamento: não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

Ementa:
ementa do v.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000766-15.2019.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
APELANTE: CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
Advogado do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000766-15.2019.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
APELANTE: CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
Advogado do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 294634713) opostos pela União Federal (Fazenda Nacional), em face de v. acórdão (ID 293369707) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da União e deu provimento ao recurso de apelação da CESP, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados nos percentuais mínimos constantes dos incisos I a IV do §3o do art. 85 do CPC, observado o disposto no § 5o do mesmo dispositivo processual.
O v. acórdão foi proferido em sede de ação, sob o rito ordinário, ajuizada por CESP Companhia Energética de São Paulo em face da União Federal (Fazenda Nacional), objetivando a anulação da Notificação de Lançamento no 9101/00021/2018, referente ao ITR do exercício de 2014, Declaração no 01.53261.92 – NIRF 6.149.522-0, do imóvel PQ-E-VI-08, no valor de R$ 22.280.688,55, alegando, em síntese: para fins de compensação dos impactos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta – Porto Primavera, outorgada pela União no ano de 1978, desenvolveu diversos programas de controle ambiental, dentre os quais a implantação de unidades de conservação, que atualmente constituem parques estaduais, dentre eles o Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema – MS, criado pelo Decreto no 9.278/1998, com 73.345,15 ha; para tanto, adquiriu terras declaradas de utilidade pública, para a implantação do referido parque, dentre elas o imóvel rural acima referido (Fazenda São José do Pica Fumo); assim, tem direito à isenção do ITR, uma vez que a área do imóvel em questão é do interesse ecológico, na forma prevista no art. 10, § 1o, II, “b” e “c”, da Lei no 9.393/1996, e no art. 10, V e VI, do Decreto no 4.382/2002.
Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do v. acórdão embargado:
“
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. CESP. PARQUE ESTADUAL DAS VÁRZEAS DE IVINHEMA/MS. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA. PRESCINDIBILIDADE. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR NÃO IRRISÓRIO NEM INESTIMÁVEL. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ.
I - Objetiva a CESP no presente feito a anulação da Notificação de Lançamento no 9101/00021/2018, referente ao ITR do exercício de 2014, Declaração no 01.53261.92 – NIRF 6.149.522-0, do imóvel PQ-E-VI-08, no valor de R$ 22.280.688,55, pela isenção, por constituir área de interesse ecológico situada no Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema, criado pelo Decreto no 9.278/1998, do Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, como forma de compensação ambiental pela implantação da UHE Engenheiro Sérgio Motta.
II - O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do Município, tratando-se de espécie sujeita a lançamento por homologação (arts. 150, do CTN e 10 da Lei no 9.393/96), cabendo ao sujeito passivo, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, apurar e declarar a base tributável, incluindo o valor da terra e informando áreas legalmente excluídas, com recolhimento prévio do valor devido, competindo ao Fisco a posterior verificação da regularidade do procedimento do contribuinte. Nos termos do art. 30 do CTN, a base de cálculo do referido imposto é o valor fundiário, traduzido não apenas pela titularidade do domínio do imóvel rural, mas também pela gradação da viabilidade de utilização e exploração econômica e social da propriedade.
III - Nos termos da legislação pertinente, devem ser excluídas da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, assim como definidas pelo Código Florestal, pois estas afetam o pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade, porquanto o proprietário é impedido de explorar economicamente e gerar renda a partir dos espaços legalmente protegidos do imóvel, o que lhe subtrai capacidade contributiva em relação ao imposto.
IV - O atual Código Florestal – Lei no 12.651/12 – em seu art. 4o descreve o que se considera Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos daquela lei, sem impedir a criação de outros espaços por meio de ato normativo do Poder Executivo, com base no disposto no art. 6o do mesmo diploma legal.
V – Conforme disposto no parágrafo único do art. 104 da Lei no 8.171/91, a “isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas da propriedade rural de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que ampliam as restrições de uso previstas no caput deste artigo”.
VI – A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que, em relação à área de preservação permanente, não pode ser exigido o Ato Declaratório Ambiental – ADA.
VII – Nos termos da lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei no 9.985/2000), a área transformada em Parque Nacional, Estadual ou Municipal é de posse e domínio públicos, podendo sofrer desapropriação as áreas particulares existentes na localidade, o que comprova a impossibilidade da exploração efetiva do imóvel inserido no esquema especial de proteção ambiental.
VIII – Deve ser reconhecida a inexigibilidade do ADA quanto às áreas de interesse ecológico, por também estarem isentas do ITR, nos termos do art. 10, § 1o, II, “b”, da Lei no 9.393/96.
IX – Precedentes desta E. Corte envolvendo as mesmas partes (CESP X UF) e imóveis localizados no Parque Estadual das Várzeas de Ivinhema/MS: Terceira Turma, ApCiv 5000763-60.2019.4.03.6100, Relator Desembargador Federal Luís Carlos Hiroki Muta, j. 15.03.2022, DJEN DATA: 18.03.2022; Sexta Turma, ApelRemNec 5002079-11.2019.4.03.6100, Relator Desembargador Federal Luís Antônio Johonsom Di Salvo, j. 05.02.2021, DJEN DATA: 18.02.2021.
X - Da documentação acostada aos autos, verifica-se que foi comprovado, efetivamente, que o imóvel em relação ao qual pretende a apelante incida o ITR, insere-se na área de preservação permanente e interesse ecológico do Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema/MS, ponto em relação ao qual não há qualquer controvérsia nos autos, recorrendo a União tão somente quanto à imprescindibilidade do ADA, o que não procede para reconhecimento da isenção, desde que preenchidos os demais pressupostos legais.
XI – Tendo sido proferida a sentença na vigência do atual Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado de acordo com as disposições contidas neste diploma processual, em seu art. 85.
XII - A Corte Especial do C. STJ, ao apreciar o Tema no 1076 dos recursos repetitivos, fixou a tese pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (§ 8o, do art. 85, do CPC) quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados: “Tema 1.076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. STJ, Corte Especial, REsp 1.906.618/SP, Relator Ministro Og Fernandes, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022.
XIII - No caso dos autos, verifica-se que foi atribuído à causa exatamente o valor cobrado pela União a título de ITR – R$ 22.280.688,55, devendo ser arbitrados honorários advocatícios, assim, nos percentuais mínimos constantes dos incisos I a IV do § 3o do art. 85 do CPC, observado o disposto no § 5o do mesmo dispositivo processual, não havendo ser falar em fixação com base na equidade, por não se tratar de proveito econômico inestimável ou irrisório.
XIV - Recurso de apelação da União improvido. Recurso de apelação da CESP provido.”

A embargante, em suas razões, alega que o ponto fulcral da questão é a legalidade do ITR/2014, na medida em que a CESP não apresentou o ADA – Ato Declaratório Ambiental, bem como o valor da terra nua, indispensáveis à isenção do tributo. Com o novo Código Florestal em seu art. 29 (Lei 12.651/2012), instituiu o Cadastro Ambiental Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Certo é que, o registro no CAR substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, §4o, da Lei no 12.651, de 2012). Além disso, nos termos do § 1o, III, do art. 29 do Código Florestal, é obrigatória a inscrição da área de preservação permanente no CAR. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651/2012, prevê a identificação da área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição no CAR, o cumprimento dessa exigência é condição à concessão de isenção do ITR. Alega, também, que no tocante à fixação dos honorários advocatícios deve ser observado o art. 85, §8o (Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.), eis que, nos termos atuais a condenação da Fazenda Nacional é absolutamente desproporcional a atuação da parte adversa em juízo. Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
Intimada, a parte embargada manifestou-se nos autos (ID 301047009).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000766-15.2019.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
APELANTE: CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
Advogado do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como é cediço, os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou de erro material (inc. III).
No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de qualquer desses vícios. Da simples leitura da ementa acima transcrita, verifica-se que o julgado abordou todas as questões debatidas pelas partes e que foram explicitadas no voto condutor.
Conforme o disposto no v. acórdão, objetiva a CESP no presente feito a anulação da Notificação de Lançamento no 9101/00021/2018, referente ao ITR do exercício de 2014, Declaração no 01.53261.92 – NIRF 6.149.522-0, do imóvel PQ-E-VI-08, no valor de R$ 22.280.688,55, pela isenção, por constituir área de interesse ecológico situada no Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema, criado pelo Decreto no 9.278/1998, do Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, como forma de compensação ambiental pela implantação da UHE Engenheiro Sérgio Motta.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do Município, tratando-se de espécie sujeita a lançamento por homologação (art. 150, do CTN e art. 10 da Lei no 9.393/1996), cabendo ao sujeito passivo, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, apurar e declarar a base tributável, incluindo o valor da terra e informando áreas legalmente excluídas, com recolhimento prévio do valor devido, competindo ao Fisco a posterior verificação da regularidade do procedimento do contribuinte.
Outrossim, o art. 30 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor fundiário, traduzido não apenas pela titularidade do domínio do imóvel rural, mas também pela gradação da viabilidade de utilização e exploração econômica e social da propriedade.
Nos termos da legislação pertinente, devem ser excluídas da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, assim como definidas pelo Código Florestal, pois estas afetam o pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade, porquanto o proprietário é impedido de explorar economicamente e gerar renda a partir dos espaços legalmente protegidos do imóvel, o que lhe subtrai capacidade contributiva em relação ao imposto.
O atual Código Florestal – Lei no 12.651/2012 – em seu art. 4o descreve o que se considera Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos daquela lei, sem impedir a criação de outros espaços por meio de ato normativo do Poder Executivo, com base no disposto no art. 6o do mesmo diploma legal.
Em relação à isenção do ITR, o C. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que, em relação à área de preservação permanente, não pode ser exigido o Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Por sua vez, deve ser reconhecida a inexigibilidade do ADA quanto às áreas de interesse ecológico, por também estarem isentas do ITR, nos termos do art. 10, § 1o, II, “b”, da Lei no 9.393/1996.
Da documentação acostada aos autos, verifica-se que foi comprovado, efetivamente, que o imóvel insere-se na área de preservação permanente e interesse ecológico do Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema/MS, ponto em relação ao qual não há qualquer controvérsia nos autos, recorrendo a União tão somente quanto à imprescindibilidade do ADA, o que não procede para reconhecimento da isenção, desde que preenchidos os demais pressupostos legais.
Quanto à aplicação do §8o, do art. 85, do CPC, o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao apreciar o Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial fixou a tese pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (§8o, do art. 85, do CPC) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados:
Tema no 1.076:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".
9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.
20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”
(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1906618 – SP, RELATOR MIN. OG FERNANDES, Corte Especial, jul. 16/03/2022, Publ. 31/05/2022)
No caso dos autos, verifica-se que foi atribuído à causa exatamente o valor cobrado pela União a título de ITR – R$ 22.280.688,55, devendo ser arbitrados honorários advocatícios, assim, nos percentuais mínimos constantes dos incisos I a IV do § 3o do art. 85 do CPC, observado o disposto no § 5o do mesmo dispositivo processual, não havendo ser falar em fixação com base na equidade, por não se tratar de proveito econômico inestimável ou irrisório.
No que se refere aos dispositivos que se pretende prequestionar, quais sejam, art. 29, da Lei no 12.651/2012, artigos 3o, I, 5o,
caput
, e 37, da CF, art. 85, §§2o, 3o e 8o, do CPC, tais regramentos não restaram violados, sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol, quando a solução dada à controvérsia posta declinou precisamente o direito que se entendeu aplicável à espécie.
No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.
Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
A respeito, trago à colação aresto citado por Theotônio Negrão em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 35a ed., 2003, p. 593, “in verbis”:
“Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão (Bol AASP 1.536/122).”
Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).
Ainda assim, é preciso ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela ora embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não existindo no acórdão embargado omissão, contradição ou erro material a serem sanados, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.
2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.
3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
4. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Declarou seu impedimento a Des. Fed. LEILA PAIVA.

Ausente, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. WILSON ZAUHY.
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
MARCELO SARAIVA
DESEMBARGADOR FEDERAL